Tribunal: TJDFT
Processo: 0703700-05.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0703700-05.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: MANOEL ALVES VIANA, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo Interno interposto por MANOEL ALVES VIANA e MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA em face da decisão de ID 34602041, desta Relatoria, que não conheceu o Agravo de Instrumento interposto pelos agravantes, em razão da perda superveniente do objeto, nos termos do artigo 932 do Código de Processo Civil. Em suas razões recursais, alegam que há inegável interesse recursal, uma vez que a sentença prolatada na origem ainda não transitou em julgado em razão da oposição de Embargos de Declaração, que sequer foi julgado. Destacam que o não conhecimento do recurso prejudica os agravantes, posto que impede o exercício do livre acesso à justiça. Houve o prequestionamento da matéria. Requerem o conhecimento e provimento do recurso para que o agravo de instrumento seja conhecido. O ente distrital apresentou as contrarrazões de ID 36474117 pugnando pelo conhecimento e não provimento do recurso. É o relatório. Decido. Em melhor análise, verifico que não houve a perda superveniente do objeto do Agravo de Instrumento em razão da prolação de sentença no Juízo de origem. Portanto, o conhecimento do recurso interposto pelos agravantes é medida que se impõe. Desta forma, nos moldes do artigo 1.021, §2o do Código de Processo Civil e do art. 265, §3o, do RITJDFT, reconsidero a decisão agravada e julgo prejudicado o Agravo Interno. Intime-se. Considerando que o pedido liminar já foi analisado na decisão de ID 32587665 e já transcorreu o prazo para apresentar contrarrazões, conforme certificado no ID 34224568, precluso o prazo para recorrer dessa decisão, retornem os autos conclusos para prolação de voto. Brasília, DF, 22 de junho de 2022 17:09:00. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador